Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701135-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: O. H. M. IMPETRANTE: M. D. G. A. M. IMPETRADO: S. D. E. D. S. D. D. F. D E S P A C H O Intime-se a parte impetrante para manifestação acerca da preliminar arguida pelo impetrado (ID 67883319). Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator